Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723706-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSEMINE CARVALHO DUARTE AGRAVADO: MELOS ESTOFADOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 72846129 interposto por JESSEMINE CARVALHO DUARTE contra decisão ID 236371095 da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0740486-11.2023.8.07.0001 movido pela parte agravante em desfavor de MELOS ESTOFADOS EIRELI, indeferiu pedido de "expedição de ofício às intermediadoras de pagamento (Fintechs)", bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921/CPC, inciso III, § 1o. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "não há comprovação de que as fintechs indicadas não são abrangidas pelo sistema SISBAJUD" e, com relação à suspensão, ressaltou que "já foram realizadas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito". Em suas razões, JESSEMINE narra que "o juízo 'a quo' extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de interesse processual". Nesse sentido, alega que "teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos já praticados na presente ação sejam novamente praticados, onerando ainda mais o próprio judiciário". Ademais, sustenta que o ato impugnado "compromete gravemente o direito do exequente e viola o princípio da efetividade da execução, pois impede a adoção de novas providências para a satisfação do crédito". Por fim, requer o provimento do recurso "para reformar a decisão agravada, determinando a penhora e avaliação dos veículos antes de qualquer indeferimento definitivo, bem como a revogação da suspensão da execução, permitindo o prosseguimento da cobrança por outros meios, além da inclusão do executado nos cadastros de inadimplente". Preparo recolhido, ID 72845318. É o relato do necessário. Decido: O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, verifica-se que o agravo de instrumento interposto por JESSEMINE CARVALHO apresenta argumentos sem impugnação específica do pronunciamento judicial ID 236371095. Afinal, o próprio Juízo de 1a instância enfatizou em seu teor que a "execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis". Logo, diferentemente do alegado, o ato não "impede a adoção de novas providências para a satisfação do crédito". Tampouco implica "a extinção deste processo no estado em que se encontra e a futura propositura de outra ação", uma vez que se trata de mera decisão interlocutória. Além disso, JESSEMINE postula "a penhora e avaliação dos veículos antes de qualquer indeferimento definitivo", porém o tema não foi objeto da decisão impugnada e nenhum automóvel consta registrado no nome da empresa (ID 235361849). Da mesma forma, a "inclusão do executado nos cadastros de inadimplente" sequer foi postulada na origem e, por consequência, não foi tópico de deliberação. Diante da violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Por fim, preclusa a decisão, arquivem-se os autos, remetendo cópia da decisão ao juiz da causa para juntada aos autos principais, nos termos do art. 250/RITJDF, parágrafo único. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital